Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715415-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 58070718) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa, via SISBAJUD, e lhe determinou que promova o andamento do feito, no prazo de 15 dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do CPC 921, III. Alega, em suma, ser razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens dos devedores, e satisfazer o credito do agravante, já que empreendeu diversas diligências sem êxito, invocando o princípio da cooperação para sustenta sua tese. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, o que aumenta o risco de prescrição. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator